Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704575-86.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: JAIME FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O A embargante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, opôs embargos de declaração em face da decisão que não conheceu o recurso de apelação em razão da deserção (ID 26181048). Em suas razões (ID 26645198), a embargante sustenta que o preparo foi recolhido em dobro conforme os comprovantes juntados na petição de ID 25209315. Requer o conhecimento dos aclaratórios e o reconhecimento do recolhimento em dobro. O embargado apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao embargante. Nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator (...) decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Por sua vez, o artigo 932, inciso III, determina ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em complemento, dispõe o parágrafo único, do mencionado artigo, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Pois bem. Na hipótese dos autos a embargante foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal ou recolhê-lo em dobro (ID 24663330). No dia 27/04/21 às 23h51, último dia para cumprimento da determinação, a embargante requereu a prorrogação do prazo por 24 horas e, no dia 28/04/21, às 21h09 comprovou o recolhimento do preparo (ID 25209320). De fato, o embargante juntou dois comprovantes distintos de pagamento (IDs 25209318 e 25209320). Todavia, tanto a juntada do documento, quanto o pagamento foram feitos fora do prazo legal, concedido na decisão de(ID 24663330). Com efeito, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, sendo deserto ante o não cumprimento da formalidade. No parágrafo 4o do mesmo artigo, é oportunizado ao recorrente, em caso de não comprovação do recolhimento, seu recolhimento em dobo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Veja-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção Assim, em razão do mencionado artigo, não tendo a embargante promovido o recolhimento das custas no prazo legal, mostra-se inviável o conhecimento do recurso. Em semelhante sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo no prazo concedido. 1.1. Na hipótese, o preparo não foi devidamente comprovado na interposição do recurso e, mesmo que devidamente intimada, a parte deixou de recolher o valor devido. 1.2. Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1723873/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021 - g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante recolheu o preparo recursal além do prazo fixado, tendo, na mesma data, acostado o comprovante de preparo aos autos. III. O extemporâneo recolhimento do preparo recursal, bem como de sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, §_2o, do CPC/2015 e da Súmula 187/STJ, segundo a qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1335636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020 - g.n.) Veja-se precedente desta e. Corte de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. DESERÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREPARO RECOLHIDO APÓS DECORRIDO O PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Em virtude do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC, se a parte, embora devidamente intimada, deixa de juntar aos autos o comprovante do preparo no prazo que lhe fora assinalado, realizando seu recolhimento somente após reconhecida a deserção, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1336973, 07078174120198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 10/5/2021 - g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR O VÍCIO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO LEGAL PEREMPTÓRIO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a deserção e não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto. 2. O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção. 3. É peremptório o prazo legal de 05 (cinco) dias para que a parte sane o vício e comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal devido, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). 4. Deserto o recurso, este não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326534, 07021620320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não há omissão na decisão embargada, restando evidenciada a intenção da embargante de rediscutir a questão. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator